Tribunal: TJDFT
Processo: 0732452-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. RESULTADO DO JULGAMENTO. EXISTENTE. CORREÇÃO. CABIMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. Existente erro material no texto da proclamação do resultado do julgamento do agravo de instrumento, faz-se necessária a correção por meio do acolhimento dos embargos de declaração.
3. Recurso conhecido e provido.